Tribunal: TJSP
Processo: 2099017-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança proposta em face de ex-cônjuge do devedor falecido e do seu espólio. Decisão que retirou a ex-cônjuge do polo passivo da demanda por considerá-la parte ilegítima. Pretensão de reforma da decisão para que seja reconhecida sua legitimidade passiva. Impossibilidade. A Agravada já havia se separado do devedor antes mesmo de sua constituição em mora, que só

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança proposta em face de ex-cônjuge do devedor falecido e do seu espólio. Decisão que retirou a ex-cônjuge do polo passivo da demanda por considerá-la parte ilegítima. Pretensão de reforma da decisão para que seja reconhecida sua legitimidade passiva. Impossibilidade. A Agravada já havia se separado do devedor antes mesmo de sua constituição em mora, que só ocorreu após o falecimento. A separação anterior ao inadimplemento e a ausência de recebimento de qualquer bem do inventário impede o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO